Tribunal: TJMT
Processo: 1066672-27.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066672-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DELEGADO CHEFE DA RECEITA ESTADUAL DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), KTR BRASIL MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.705.365/0001-82 (APELADO), MARINA CURAN DA SILVA - CPF: 434.432.558-33 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - CPF: 220.545.808-64 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 335.747.708-47 (ADVOGADO), DELEGADO CHEFE DA RECEITA ESTADUAL DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TAD. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. RETENÇÃO UTILIZADA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE FISCALIZAÇÃO LEGÍTIMA E SANÇÃO POLÍTICA. IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DE RETENÇÃO PROLONGADA PARA COBRANÇA IMEDIATA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1.

A Administração Tributária detém poder de polícia para fiscalizar o trânsito de mercadorias, examinar documentação fiscal, lavrar autos de infração e constituir o crédito tributário, não lhe sendo lícito, contudo, utilizar a retenção de bens como meio indireto de compelir o contribuinte ao recolhimento de tributo.

2.

Configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico a manutenção da apreensão de mercadorias condicionada ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, em afronta ao entendimento consolidado nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

3.

A retenção meramente transitória, limitada ao tempo necessário à fiscalização da operação e formalização do procedimento administrativo, não se confunde com a apreensão prolongada destinada à satisfação imediata da exigência fiscal.

4.

A tese firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 não autoriza interpretação extensiva apta a legitimar sanção política, devendo ser compatibilizada com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

5.

Demonstrado por prova pré-constituída que a liberação da carga foi condicionada ao recolhimento do tributo exigido, revela-se presente o direito líquido e certo amparável pela via mandamental.

6.

A concessão da segurança não impede a Fazenda Pública de adotar os meios ordinários de constituição e cobrança do crédito tributário previstos em lei.

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária desprovida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível, com remessa necessária, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1066672-27.2024.8.11.0041, impetrado por KTR Brasil Máquinas, Peças e Serviços Ltda., que concedeu a ordem mandamental pleiteada.

Consta dos autos que a impetrante afirmou exercer atividade empresarial no ramo de comércio e serviços, tendo promovido remessa de mercadorias destinadas ao Município de Primavera do Leste/MT. Narrou que, durante fiscalização realizada no Posto Fiscal Flávio Gomes, em 18/11/2024, a autoridade fazendária lavrou o Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1180700-4, retendo a carga sob o fundamento de ausência de recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS – DIFAL. Sustentou que a apreensão e retenção da mercadoria configurariam meio coercitivo indireto para cobrança de tributo, em afronta às Súmulas n. 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual requereu, liminarmente e no mérito, a liberação dos bens e o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo. (Id. 355171922).

A liminar foi deferida para determinar a imediata liberação da mercadoria apreendida, ao fundamento da plausibilidade jurídica da tese invocada e da vedação jurisprudencial ao uso de medidas restritivas como forma indireta de cobrança tributária. (Id. 355171932).

Regularmente notificado, o Estado de Mato Grosso prestou informações, defendendo a legalidade do ato fiscal e sustentando que a apreensão encontraria respaldo na tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000, segundo a qual seria admissível a retenção de mercadorias em hipóteses relacionadas à própria operação fiscalizada, inclusive quando desacompanhadas do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS. (Id. 355171932).

Sobreveio sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu em definitivo a segurança, para reconhecer a ilegalidade da retenção das mercadorias descritas no TAD n. 1180700-4 como meio coercitivo de cobrança tributária, determinando a manutenção de sua liberação. O magistrado singular assentou que, uma vez formalizada a autuação fiscal e colhidos os elementos necessários à constituição do crédito, mostra-se inadmissível a retenção prolongada da mercadoria como forma indireta de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo, em consonância com a Súmula 323 do STF. (Id. 355171948).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, reiterando, em síntese, a legalidade do procedimento fiscal, a inexistência de direito líquido e certo da impetrante e a aplicabilidade obrigatória da tese fixada no IRDR mencionado, requerendo a reforma integral da sentença. (Id. 355171949).

Em contrarrazões, a impetrante pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a retenção da mercadoria teve nítido caráter coercitivo, incompatível com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com a própria tese firmada no incidente repetitivo invocado pelo ente estatal. (Id. 355172853).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em reexame necessário, ao entendimento de que a apreensão de mercadorias como meio de cobrança indireta de tributo constitui prática ilegítima, vedada pelo ordenamento jurídico. (I. 358486380).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível, submetido também ao reexame necessário, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança impetrado por KTR Brasil Máquinas, Peças e Serviços Ltda., concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade da retenção de mercadorias descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1180700-4, determinando sua liberação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

No mérito, o apelo não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a autoridade fiscal estadual pode reter mercadorias transportadas para compelir o contribuinte ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL, ou se tal providência configura meio coercitivo indireto de cobrança tributária, vedado pelo ordenamento jurídico.

Conforme documentado nos autos, a impetrante teve mercadorias apreendidas em posto fiscal estadual, em razão da ausência de recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, sendo lavrado o Termo de Apreensão e Depósito n. 1180700-4. A partir de então, a liberação dos bens permaneceu condicionada à satisfação da exigência fiscal.

A questão, em verdade, não é nova.

O Supremo Tribunal Federal, há longa data, firmou compreensão no sentido de que a Administração Tributária dispõe de instrumentos próprios e legalmente estruturados para constituição e cobrança de seus créditos, não lhe sendo lícito valer-se de restrições patrimoniais ou operacionais como forma oblíqua de constranger o contribuinte ao pagamento. Dessa diretriz resultaram as Súmulas n. 70, 323 e 547, merecendo especial relevo, no caso concreto, o enunciado segundo o qual
“é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
.”

A ratio decidendi desses precedentes reside na vedação das chamadas sanções políticas, incompatíveis com os princípios do devido processo legal, da livre iniciativa, da proporcionalidade e da legalidade estrita em matéria tributária.

É certo que a fiscalização fazendária possui poder de polícia para verificar a regularidade documental da operação, identificar o responsável tributário, coletar provas da infração eventualmente cometida e lavrar os autos correspondentes. Todavia, uma vez atingida essa finalidade instrumental, exaure-se a legitimidade da retenção administrativa.

Em outras palavras, a apreensão meramente transitória, vinculada ao ato fiscalizatório, distingue-se juridicamente da retenção prolongada voltada a compelir o pagamento do tributo. Esta última desnatura o poder de polícia e converte-se em mecanismo coercitivo ilícito.

No caso dos autos, a própria narrativa estatal revela que a retenção decorreu da ausência de recolhimento do DIFAL, vale dizer, a mercadoria permaneceu indisponibilizada precisamente para assegurar a satisfação imediata da exigência fiscal. Tem-se, portanto, típico expediente substitutivo dos meios ordinários de cobrança.

Não procede a alegação de que a controvérsia estaria resolvida em favor do ente público pelo IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.

A tese firmada naquele incidente, interpretada sistematicamente e em conformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, admite providências acautelatórias estritamente relacionadas à fiscalização da operação em curso, desde que não se convertam em sanção política ou instrumento de cobrança de débitos.

Assim, ainda que se reconheça a possibilidade de retenção momentânea para conferência documental, identificação da carga ou lavratura do auto de infração, não se extrai do precedente autorização irrestrita para condicionar a liberação da mercadoria ao prévio pagamento do imposto exigido.

Qualquer interpretação ampliativa em sentido contrário colidiria frontalmente com a Súmula 323 do STF e com a própria supremacia dos precedentes emanados da Corte Constitucional.

A distinção entre os cenários é essencial: uma coisa é a retenção técnica e temporária para viabilizar a fiscalização; outra, absolutamente diversa, é a manutenção da apreensão como pressão econômica para adimplemento imediato. Esta última hipótese é a retratada nos autos.

Também não prospera a alegação de inexistência de direito líquido e certo.

O direito vindicado decorre de prova pré-constituída, consistente no Termo de Apreensão e Depósito, nos documentos fiscais da operação e na demonstração de que a liberação da carga estava condicionada ao recolhimento do tributo. A controvérsia é eminentemente jurídica, prescindindo de dilação probatória, o que torna adequada a via mandamental.

Importa registrar que a concessão da segurança não impede o Estado de Mato Grosso de exercer integralmente sua competência tributária. Permanecem hígidos os meios legais para lançamento, inscrição em dívida ativa, protesto, execução fiscal e demais mecanismos previstos no sistema normativo. O que se repele é apenas a utilização de expediente coercitivo não autorizado pelo ordenamento.

A sentença recorrida, portanto, apreciou corretamente a controvérsia ao confirmar a liminar e determinar a liberação da mercadoria, merecendo integral manutenção.

No tocante ao prequestionamento, consideram-se enfrentados, para todos os fins, os arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV e LXIX, e 170 da Constituição Federal; arts. 1º e 7º, III, da Lei n. 12.016/2009; arts. 97 e seguintes do Código Tributário Nacional; bem como os dispositivos invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados, nos termos da fundamentação adotada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, MANTENHO integralmente a sentença concessiva da segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026